Tribunal: TJPA
Processo: 0806166-77.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806166-77.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ARNALDO BORGES DA COSTA

AGRAVADO: JALES MOURA MENDONCA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CITAÇÃO. NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para declarar a nulidade de citação realizada por WhatsApp. O embargante alega a existência de omissão no julgado, que, ao determinar a realização de nova citação, não teria analisado o argumento de que o comparecimento do réu aos autos para arguir a nulidade já configuraria comparecimento espontâneo, suprindo a necessidade do ato. Pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão, com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o comparecimento do réu aos autos, por meio de advogado cuja procuração exclui expressamente os poderes para receber citação, unicamente para arguir a nulidade do ato citatório, configura comparecimento espontâneo apto a suprir a necessidade de realização de nova e válida citação (art. 239, § 1º, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento do réu aos autos, por meio de advogado, com o exclusivo propósito de arguir a nulidade da citação, não supre o vício processual quando a procuração outorgada ao patrono exclui expressamente os poderes para receber citação. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tal ato não configura comparecimento espontâneo para os fins do art. 239, § 1º, do CPC, sendo correta a determinação de realização de novo e válido ato citatório para garantir o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. A omissão no acórdão sobre tese levantada em contrarrazões enseja o acolhimento dos embargos de declaração para fins de integração do julgado. 2. Não se configura comparecimento espontâneo (CPC, art. 239, § 1º) quando o réu comparece aos autos representado por advogado cuja procuração outorgada exclui expressamente os poderes para receber citação, com o único objetivo de arguir a nulidade do ato citatório.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.777.654/MG; STJ, EREsp 1.709.915/CE; TJ-SP, AI 2277903-64.2021.8.26.0000; TJ-SP, AI 2206675-63.2020.8.26.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806166-77.2025.8.14.0000

EMBARGANTE:
JALES MOURA MENDONÇA JUNIOR

EMBARGADO: JOSE ARNALDO BORGES DA COSTA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 28359048

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JALES MOURA MENDONÇA JUNIOR
em face do v. Acórdão de
Id. Num.

28359048
, que CONHECEU e deu PROVIMENTO ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSE ARNALDO BORGES DA COSTA
.

Válido traçar um retrospecto processual.

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
interposto por
JOSÉ ARNALDO BORGES DA COSTA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA n. 0804290-20.2023.8.14.0045, que negou medida liminar deduzida em sede de PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO.

Narram os autos de origem que
JALES MOURA MENDONÇA JUNIOR
ajuizou a
AÇÃO MONITÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
em face de
JOSÉ ARNALDO BORGES DA COSTA
, com o objetivo de
constituir título executivo judicial referente à dívida representada por cheques não compensados, no valor atualizado de R$ 3.558.961,89, bem como obter tutela de urgência para impedir a dilapidação patrimonial do requerido
.

Alega a parte autora que:

É portador de lesão medular (tetraplegia, CID G82.5), conforme Laudo Médico, fazendo jus à prioridade de tramitação processual (Lei nº 13.146/2015, art. 9º, VII);

Sofre de depressão e crises de ansiedade, necessitando de tratamento contínuo, sendo os recursos pleiteados essenciais à sua subsistência e saúde;

É credor do requerido em razão da emissão dos cheques de nºs 015332 (R$ 1.164.626,00), 015333 (R$ 1.149.147,00) e 015334 (R$ 695.610,00), os quais foram devolvidos pelo motivo 11 (falta de fundos);

O valor total atualizado dos títulos é de R$ 3.558.961,89, conforme planilha de cálculo anexada (Doc. 5);

Apesar de tentativas amigáveis de cobrança, o devedor se recusa a pagar e está deliberadamente alienando bens de alto valor, com o intuito de frustrar a execução do débito.

Diz que, “o requerido nos últimos 45 (quarenta e cinco) dias auferiu valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) com a alienação de seus imóveis de maior valor”, mencionando as Matrículas nº 29.147 e 29.146 do Cartório de 1º Ofício de Redenção (Docs. 10 e 11).

Argumenta que:

A ação monitória é cabível com base no art. 700 do CPC, uma vez que há prova escrita sem eficácia de título executivo (cheques sem fundos);

A competência territorial é da Comarca de Redenção/PA, domicílio do réu, conforme art. 46 do CPC;

A jurisprudência do STJ (Súmula 503) admite a ação monitória para cobrança de cheque no prazo de 5 anos após a data de emissão;

A tutela de urgência é justificável diante da
probabilidade do direito (cheques devolvidos)
e do
perigo de dano (alienação de bens que compromete a efetividade da execução)
, nos termos do art. 300 do CPC.

Sustenta ainda que:

A indisponibilidade de bens e demais medidas cautelares pleiteadas são reversíveis e não acarretam prejuízo irreparável ao réu;

A jurisprudência pacífica do TJMG, TJRS, TJDFT, TJRO e do STJ admite medidas coercitivas e cautelares, inclusive bloqueios via SISBAJUD e RENAJUD, em ações monitórias;

Conforme art. 139, IV do CPC, cabe ao juiz adotar todas as medidas necessárias para garantir a efetividade da ordem judicial, especialmente em ações de natureza pecuniária.

Por fim, requer que:

Seja deferida a
tutela de urgência
, nos termos do art. 300 do CPC, para:

a) Determinar
penhora online via SISBAJUD
em valores suficientes à satisfação do débito;

b) Determinar
indisponibilidade de imóveis
registrados nas matrículas nº 96.176, 96.283 e 96.395 (4ª Circ. de Goiânia) e nº 29.145 e 29.148 (1º Ofício de Redenção);

c) Determinar
bloqueio de transferência de veículos via RENAJUD
;

Seja expedido
mandado de pagamento ao requerido
para quitação do valor de R$ 3.558.961,89, acrescido de honorários de 5%, no prazo de 15 dias;

Não ocorrendo o pagamento, seja constituído
título executivo judicial
, convertendo-se o mandado inicial em executivo, com prosseguimento na forma dos arts. 513 e seguintes do CPC;

Seja realizada a
citação via Oficial de Justiça
;

Seja o requerido condenado ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios
.

Instruiu a demanda com os cheques nos Id. Num. 95677753 - Pág. 1/6 datados de 1º de janeiro de 2022, devolvidos pelo motivo 11.

Despacho inicial no Id. Num. 103909541.

Em seguida,
JALES MOURA MENDONÇA JÚNIOR
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Postergado o pedido liminar, após a citação (id. 107869309).

Realizada a citação por WhatsApp (ID. 127273216),
vide
certidão nos seguintes termos:

(...) CERTIFICO, eu, Romilson de Oliveira Brito, Oficial de Justiça Ad hoc, no Forum de Redenção, que, em cumprimento aos respeitáveis mandados nº.
PJE ID 110737244
, expedidos nos autos nº
0804290-20.2023.8.14.0045
, que tramitam na Comarca de Redenção, onde às
17h33min
, do dia
17/09/2024
, após as formalidades legais
PROCEDI A CITAÇÃO
do(a)(s) requerido(a) Sr(a)(s
JOSE ARNALDO BORGES DA COSTA
, nos termos e conteúdo da inicial/mandado/anexo(s) referido,
conforme relatório a seguir
:

Relatório:

A citação do requerido foi feita, via watazap, através do contato telefônico, via Watazap
(94) 99152 4963
.

Assim, que me foi redistribuído o mandado, tentei por diversas vezes entrar em contado com o requerido, pelo contato telefônico constante no mandado, tentando às vezes por ligações ou passando mensagem pelo watazap, sendo a primeira vez, na data de 27.07.2024, porém não houve êxito, uma vez que, nem as ligações, nem as mensagens não eram atendidas e/ou visualizadas.

A diligência de forma presencial, não foi possível, já que das muitas vezes que me dirigi ao endereço, informado no mandado, ou seja, na Avenida Perimetral, 303, (Antigo Vila Country Club), no Setor Santos Dumont, nesta cidade, o portão encontrava-se fechado, inclusive com cadeado, somente uma vez, que resolvi procurá-lo no dia de Sábado, o portão estava aberto, fui informado pelo caseiro que o requerido estava em tratamento de saúde, na Cidade de São Paulo. Colhendo informações de conhecidos, fui informado, que o mesmo tinha chegado, motivo pelo qual, na data de 17.09.2024, às 17h.33min., resolvi entrar em contato, através de ligação telefônica, não foi atendida, passai mensagem via Watazap, quando percebi que foi visualizada, me identifiquei, informei o motivo do contato, li o conteúdo do mandado e da peça inicial que deu origem ao processo, informando também por mensagem de áudio, dando-se por
INTIMADO
do requerido
ARNALDO BORGES DA COSTA
, da decisão (Id 103909541), que determinou a expedição de mandado de pagamento do valor constante na petição inicial, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa. Foi informado que, no prazo de 15 dias, poderá, através de advogado oferecer
embargos
, nos próprios autos, e independentemente de prévia segurança do juízo, contudo, e que caso não haja o cumprimento da obrigação ou oferecimento ou ainda o indeferimento dos embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, como também foi informado em caso de cumprimento do mandado no prazo assinalado, o réu ficará isento do pagamento de custas processuais,
conforme o print da conversa
. Ato realizado por meio eletrônico por força do art. 10 da Resolução 354 do Conselho Nacional de Justiça de 19 de Novembro de 2020 e Resolução 21/2022-GP/TJPA de 23 de Novembro de 2022.

Desta forma, devolvo o presente mandado a Secretaria Judicial para os devidos fins. O referido é somente a verdade e dou fé. NADA MAIS.

Redenção – PA, 18 de setembro de 2024.

ROMILSON DE OLIVEIRA BRITO

Oficiala de Justiça Ad Hoc

Mat. 20591

Assinado Eletronicamente

Decorrido o prazo de defesa, foi proferida sentença em 02.12.2024, nos seguintes termos (id. 132612942):

(...) Trata-se de ação monitória calcada em dívida líquida, certa e exigível em decorrência de emissão de cheques sem provisão de fundos pelo requerido, no valor de R$ 3.558.961,89 (três milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos).

Impende trazer aos autos que, expedido o mandado monitório e efetivada a citação do réu, este pode adotar uma das três posturas: pagar ou entregar a coisa, não reagir, ou apresentar embargos.

Dito isso, necessário salientar que, mantendo-se inerte o réu da ação monitória, embora citado, contra ele se constituirá o título executivo judicial, ante a adoção, pelo magistrado, da técnica de cognição sumária, não exauriente, visando à facilitação da obtenção do título executivo quando o credor tiver prova literal suficiente para comprovar o crédito perseguido, ou parte dele (art. 701, §2º CPC).

Verifico, no caso dos autos, que, no prazo pertinente para oferecer Embargos Monitórios, ou efetuar o pagamento, o réu se quedou inerte. Friso, neste particular, que os embargos possuem natureza de ação, e não de contestação, tendo como um de seus efeitos a obstaculização da formação do título executivo judicial naquele momento.

Assim, seguindo essa linha de raciocínio, tendo os embargos em menção natureza de ação, a manifestação da parte adversa, quando intimada para fazê-lo, tem natureza de “defesa” e sua não apresentação tem como consectário lógico a aplicação da revelia e suas consequências, nos termos do art. 344 do CPC.

Desse modo, mantendo-se inerte o réu da ação monitória, embora citado, contra ele se constitui o título executivo judicial.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

Para deferir a tutela de urgência (art. 300 do CPC), exige-se a presença do fumus boni iuris (probabilidade do direito) e do periculum in mora (risco ao resultado útil do processo).

O autor demonstrou a probabilidade do direito com os cheques devolvidos e a planilha de cálculo do débito. Quanto ao perigo de dano, o autor anexou provas que indicam alienações recentes de bens de grande valor pelo réu, corroborando a necessidade de preservar o patrimônio para futura satisfação do crédito.

Ressalte-se que a indisponibilidade de bens imóveis não representa irreversibilidade dos efeitos da medida, uma vez que os bens permanecem sob a posse do réu e, caso seja julgada improcedente a demanda, a restrição poderá ser prontamente levantada.

Entretanto, as medidas de bloqueio de ativos financeiros (SISBAJUD) e veículos (RENAJUD) são próprias da fase executiva e devem ser adotadas com o início do cumprimento de sentença.

Assim, ainda que tais ferramentas sejam eficazes, sua aplicação é restrita ao momento processual adequado, ou seja, após a formação do título executivo e no âmbito da fase de execução.

Por outro lado, a indisponibilidade de bens imóveis pode ser deferida, com fundamento nos arts. 297 e 828 do CPC, como medida destinada a evitar a alienação de patrimônio suficiente para garantir a futura execução, pois, como dito, vieram aos autos elementos de prova recentes de que está havendo negociações de grande vulto.

1. Ante o exposto, o que mais dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL
e EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 355, II, do Código de Processo Civil.

2. CONDENO
os réus a pagar o montante de R$ 3.558.961,89 (três milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos), com correção monetária a contar da emissão estampada na cártula e juros de mora a partir de apresentação do título à instituição financeira[1].

3. Condeno
ainda a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado perseguido nesta demanda, o que faço com base no artigo 85, do Código de Processo Civil.

3.1. Intime-se o Requerido para pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em dívida ativa.

4.
DEFIRO
parcialmente a tutela de urgência para que seja comunicado aos respectivos cartórios de registro, como garantia para a futura execução do crédito, a indisponibilidade dos imóveis listados pelo autor. Porém, a indisponibilidade deve recair apenas em face da parte correspondente a executado, sem prejuízo o montante da cônjuge, que não é parte do processo.

Entretanto,
INDEFIRO
os pedidos de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e de veículos via RENAJUD, por serem ferramentas restritas à fase de execução.

5.
OFICIE-SE
Cartório de Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição da comarca de Goiânia, com a finalidade de comunicar a indisponibilidade dos seguintes bens:

a) Matrícula nº 96.176;

b) Matrícula nº 96.283;

c) Matrícula nº 96.395.

6.
OFICIE-SE
ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Redenção, com a finalidade de comunicar a indisponibilidade dos seguintes bens:

a) Matrícula nº 29.145;

b) Matrícula nº 29.148.

Para o cumprimento da ordem, também poderá ser usado o sistema CNIB.

7. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e cautelas de estilo.
P
ublique-se.
R
egistre-se.
I
ntimem-se.

8. Após, mediante pedido expresso, inclusive com a atuação do débito, dê-se início à fase executiva, vindo os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Redenção-PA, data registrada no sistema.

Juiz de Direito

Assinado Digitalmente

Em 17/01/2025,
JOSÉ ARNALDO BORGES DA COSTA
apresenta PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO
IN LIMINE
E
INAUDITA ALTERA PARS
.

Alega a parte requerida que foi surpreendida com medida judicial em trâmite contra si ao tomar ciência, no dia 09/01/2025, por meio de sua filha Ana Flávia, de uma mensagem com tom ameaçador enviada via aplicativo WhatsApp, presumivelmente relacionada ao processo judicial em questão.

Destaca que “na data de 17/09/2024, às 17h33min, o Oficial de Justiça procedeu à citação do requerido via WhatsApp, através do número (94) 99152-4963”, conforme descrito na certidão de ID 127273216. A referida certidão detalha as diligências realizadas, incluindo tentativas frustradas de contato telefônico e visitas presenciais ao endereço fornecido no mandado, sendo informado por um caseiro que o Requerido se encontrava em tratamento de saúde na cidade de São Paulo.

O Requerido afirma que esteve de fato ausente de sua residência e impossibilitado de acessar qualquer meio de comunicação digital entre os dias 19/08/2024 e 21/08/2024, em razão de internação hospitalar para realização de cirurgia delicada na coluna, permanecendo em recuperação na cidade de Campinas/SP, sem manusear celular, por orientação médica, por aproximadamente dois meses.

Argumenta que a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp padece de vício insanável, pois não houve confirmação inequívoca de ciência do conteúdo do mandado, conforme exigido pela legislação processual e orientações normativas do CNJ e TJPA. Enfatiza que, “compulsando-se à certidão do Oficial de Justiça, percebe-se que houve um monólogo, sem qualquer participação do Requerido”.

Aponta ainda que “os arquivos enviados sequer foram baixados, conforme demonstrado pelas imagens juntadas aos autos, o que comprova que o Requerido não teve acesso efetivo ao conteúdo do mandado de citação”.

Escora a sua pretensão no artigo 246 do CPC, na Resolução nº 21/2022-GP/TJPA e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
REsp 2.026.925/SP
e
REsp 2.045.633/RJ)
, estabelecem como regra a
nulidade da citação por aplicativos de mensagens
, em razão da ausência de previsão legal expressa e da insegurança jurídica decorrente da prática.

O Requerido sustenta ainda que o peticionamento da presente medida não pode ser interpretado como
comparecimento espontâneo
nos autos, já que a procuração outorgada à patrona não concede poderes específicos para o recebimento de citação, conforme jurisprudência também consolidada do STJ (REsp 2.064.168/MT e AgInt no AREsp 2.335.165/SC).

Por fim, requer a concessão de
tutela provisória de urgência
,
inaudita altera pars
, para que:

Seja declarada a nulidade absoluta da citação realizada via WhatsApp
, com a anulação de todos os atos subsequentes, inclusive a
sentença que decretou sua revelia e determinou a indisponibilidade de bens
;

Seja determinada a citação válida via Oficial de Justiça
, nos termos da lei;

Seja expedido ofício aos Cartórios de Registro de Imóveis das comarcas de Redenção e Goiânia
para o cancelamento da indisponibilidade dos seguintes bens:

No CRI da 4ª Circunscrição da Comarca de Goiânia:

Matrícula nº 96.176

Matrícula nº 96.283

Matrícula nº 96.395

No CRI da Comarca de Redenção:

Matrícula nº 29.145

Matrícula nº 29.148

Ao final, requer a
conversão da tutela provisória em definitiva
, declarando-se em caráter final a nulidade da citação e todos os atos dela decorrentes.

Sobreveio a
decisão recorrida
, lavrada nos seguintes termos (id. 139616680):

(...) Trata-se de
pedido incidental de tutela provisória de urgência
apresentado por JOSÉ ARNALDO BORGES DA COSTA, objetivando a declaração de nulidade da citação realizada via WhatsApp, com a consequente anulação de todos os atos processuais subsequentes e revogação da tutela de urgência que determinou a indisponibilidade de seus bens.

Alega o Requerido, em síntese, que a citação via WhatsApp é nula, pois não teve conhecimento efetivo do ato citatório, inclusive por estar em tratamento médico em São Paulo.

Aduz que a citação por WhatsApp não possui amparo legal.

É o breve relatório. Decido.

O pedido incidental não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a citação é o ato processual fundamental para a constituição da relação jurídica processual, assegurando ao demandado o conhecimento da ação e a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa.

O artigo 246 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que a citação deve ser feita preferencialmente por meio eletrônico. A Lei nº 11.419/2006, que disciplina a informatização do processo judicial, também prevê a validade dos atos processuais praticados por meio eletrônico.

A Resolução nº 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabelece normas para o cumprimento digital de atos processuais,
incluindo a citação por aplicativos de mensagens
, desde que respeitados os requisitos de comprovação do recebimento e da ciência do destinatário.

No caso em tela,
a citação realizada via WhatsApp atendeu aos requisitos formais exigidos pela legislação e pela Resolução nº 354/2020 do CNJ
:

O Oficial de Justiça certificou o envio e o recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora.

O Oficial de Justiça detalhou a forma como o Requerido foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação.

O ato foi realizado por Oficial de Justiça, agente habilitado para tanto.

Portanto, restou comprovado o recebimento da mensagem e a ciência do Requerido, não havendo ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Rejeito o argumento do Requerido de que os documentos enviados pelo Oficial de Justiça via WhatsApp não foram efetivamente entregues
, sob o argumento de que as imagens anexadas aos autos mostram que os arquivos PDF sequer foram baixados. Isso porque, das capturas de tela juntadas pelo OJ, observa-se que as mensagens contendo os arquivos correspondentes ao mandado foram, sim, recebidas e visualizadas pelo destinatário, conforme demonstram os dois traços em azul (id. 127273216 - pág. 03).

Ademais, o indicativo de que o arquivo não foi baixado restringe-se ao dispositivo utilizado pelo próprio OJ, de onde se realizou a captura de tela, sem qualquer implicação sobre o download do arquivo em relação ao aparelho pertencente ao requerido.

Ademais,
o Requerido não apresentou qualquer prova de que não recebeu os arquivos
, como um simples print de seu próprio dispositivo comprovando a ausência das mensagens ou dos downloads dos anexos.

A jurisprudência tem evoluído no sentido de reconhecer a validade da citação por meio eletrônico, especialmente por aplicativos de mensagens como o WhatsApp.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 2.045.633/RJ, consolidou o entendimento de que
a citação será válida se alcançar sua finalidade essencial: dar ciência inequívoca ao destinatário sobre a existência da ação judicial
.

No referido julgado, a Ministra Nancy Andrighi ressaltou que, "se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva cientificação que indiscutivelmente ocorreu".

No presente caso,
a citação por WhatsApp cumpriu sua finalidade
, dando ciência inequívoca ao Requerido sobre a existência da presente ação monitória.

Assim, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, não há razão para a desconstituição da indisponibilidade dos bens.

Ante o exposto,
indefiro o pedido incidental de tutela provisória de urgência
e reconheço a validade da citação realizada via WhatsApp.

Intimem-se as partes.

Servirá o presente, por cópia digitada, como Mandado/Ofício/Carta de Citação/Intimação.

Redenção-PA, data registrada no sistema.

Juiz de Direito

Assinado Digitalmente

Inconformado,
JOSE ARNALDO BORGES DA COSTA
recorre a esta instância, requerendo a
nulidade da citação realizada por WhatsApp
na Ação Monitória nº 0804290-20.2023.8.14.0045, alegando que
não houve confirmação de sua identidade nem ciência efetiva do ato citatório
, já que estava
internado e impossibilitado de usar celular
.

Sustenta que a citação é
nula
, conforme jurisprudência do STJ e normativos do CNJ e TJPA, o que invalida a
sentença proferida por revelia
.

Requer nova citação por oficial de justiça e o
cancelamento da indisponibilidade dos imóveis
registrada com base na decisão anulável.

Proferi decisão deferindo em parte o efeito suspensivo, ficando assim ementada (id. 26082378):

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. NULIDADE. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL. MANUTENÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para declarar a nulidade de citação realizada por WhatsApp em ação monitória fundada em cheques sem fundos, no valor de R$ 3.558.961,89, ajuizada por credor portador de tetraplegia. O agravante alegou que estava hospitalizado e impossibilitado de acessar seu celular no período da citação, o que inviabilizou sua ciência inequívoca sobre o processo.

2. A decisão agravada reconheceu a validade da citação eletrônica com base em suposta visualização da mensagem pelo aplicativo e manteve os atos processuais subsequentes, incluindo a indisponibilidade de bens. O agravante requereu nova citação por oficial de justiça e o cancelamento da indisponibilidade imobiliária.

II. Questão em discussão

3. As questões discutidas consistem em:

(i) verificar se a citação realizada por WhatsApp atendeu aos requisitos legais e normativos de ciência inequívoca pelo destinatário; (ii) definir se a ausência de confirmação de identidade e a alegada impossibilidade de acesso ao aparelho celular por motivo de internação justificam a nulidade da citação; (iii) analisar se há elementos para suspender os efeitos patrimoniais da decisão, resguardando os direitos do agravante até julgamento final do recurso.

III. Razões de decidir

4. A Resolução CNJ nº 354/2020 admite citação por WhatsApp desde que comprovada a identidade do destinatário e sua ciência inequívoca quanto ao conteúdo do ato.

5. Embora o envio da mensagem tenha sido certificado pelo oficial de justiça, persistem dúvidas quanto à validade da citação em virtude da ausência de comprovação da identidade do interlocutor e da alegação fundamentada de que o agravante encontrava-se em recuperação de cirurgia, sem acesso ao celular.

6. O STJ já firmou o entendimento de que, para validade da citação eletrônica, não basta o mero envio da mensagem, sendo indispensável que o destinatário compreenda e tenha ciência clara do ato citatório (REsp 2.045.633/RJ).
7. Ainda que a sentença tenha reconhecido o crédito monitório e decretado a indisponibilidade de bens, a dúvida razoável sobre a regularidade da citação justifica a concessão de tutela para evitar dano grave, sem prejudicar o andamento do processo.

IV. Dispositivo e tese

8. Concedido efeito suspensivo
apenas para suspender os atos de expropriação dos bens
tornados indisponíveis, mantendo-se a restrição patrimonial até deliberação final sobre a validade da citação.

Tese de julgamento
: “1. A citação realizada por WhatsApp é válida apenas se houver comprovação inequívoca de ciência do destinatário e confirmação de sua identidade.

2. Havendo dúvida razoável sobre a regularidade da citação e risco de prejuízo irreversível, é admissível a concessão de efeito suspensivo parcial para resguardar os efeitos patrimoniais da decisão agravada.”

____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 246, 247, 300, 995, parágrafo único, 1.019, I; Resolução CNJ nº 354/2020.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.045.633/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.05.2022; STJ, Tema 564 (REsp 1.094.571/SP), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 04.02.2013.

Contrarrazões no id. 27038757.

Os principais argumentos do Agravado são:

Validade da Citação por WhatsApp:
A citação eletrônica é a forma preferencial segundo o Código de Processo Civil e é expressamente permitida por normativos do Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 354/2020). Todos os requisitos foram cumpridos: o Oficial de Justiça certificou o envio, o recebimento e a ciência do Agravante, comprovada pela visualização da mensagem (tiques azuis do WhatsApp).

Comparecimento Espontâneo:
A advogada do Agravante acessou os autos do processo eletrônico diversas vezes, mais de um ano
antes
da citação formal. De acordo com o Art. 239, §1º do CPC, o comparecimento espontâneo do réu (através de seu advogado) supre qualquer falha ou ausência de citação.

Falsidade da Alegação de Hospitalização:
O Agravante alega que estava internado, mas documentos médicos mostram que ele recebeu alta em 21/08/2024, ou seja,
26 dias antes
da citação, que ocorreu em 18/09/2024. Portanto, a justificativa não é válida para a data do ato.

Má-fé e Ocultação do Agravante:
O Agravante demonstrou comportamento evasivo ao se ocultar do Oficial de Justiça em tentativas anteriores de citação pessoal. Além disso, ele vendeu imóveis de alto valor (mais de R$ 10 milhões) logo após o ajuizamento da ação, indicando uma tentativa de dilapidar seu patrimônio para frustrar o pagamento da dívida.

Necessidade da Manutenção do Bloqueio de Bens:
O bloqueio de bens (tutela de urgência) determinado em primeira instância é essencial para garantir o pagamento da dívida, dado o claro risco de que o Agravante esvazie seu patrimônio.

Pedidos Finais:

Principal:
Que o Agravo de Instrumento seja
rejeitado
, mantendo a validade da citação e o bloqueio de bens.

Subsidiário 1:
Caso a citação seja anulada, que o
bloqueio de bens seja mantido
devido ao risco de dilapidação patrimonial.

Subsidiário 2:
Que a citação seja reconhecida como válida com base no
comparecimento espontâneo
do Agravante aos autos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO julgado. Transcrevo a ementa e o dispositivo do Acordão ora impugnado (
Id. Num. 27716214
):

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. NULIDADE. ATO DE OFICIAL DE JUSTIÇA SEM ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação Monitória, indeferiu pedido incidental de declaração de nulidade de citação realizada via aplicativo WhatsApp. O agravante alega vício no ato citatório por ausência de ordem judicial específica e de confirmação inequívoca de sua identidade e ciência, o que teria resultado em sua revelia e na indevida decretação de indisponibilidade de seus bens. Pugna pela anulação de todos os atos processuais a partir da citação e pelo levantamento da constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a citação realizada por Oficial de Justiça via aplicativo WhatsApp por iniciativa própria, sem prévia e expressa autorização judicial; (ii) analisar se, ainda que superada a questão da ausência de ordem judicial, o ato citatório cumpriu sua finalidade de dar ciência inequívoca ao réu, ante a ausência de interação e confirmação de identidade do destinatário; e (iii) definir se a nulidade da citação, por ser vício que afeta o contraditório e a ampla defesa, acarreta prejuízo presumido (
in re ipsa
), tornando inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A citação é ato formal cuja modalidade não pode ser inovada pelo Oficial de Justiça. Ao realizar a citação por WhatsApp sem ordem judicial específica, o serventuário excede suas atribuições, gerando nulidade insanável do ato por vício de procedimento.

2. A validade da citação por meio eletrônico depende da comprovação da ciência inequívoca do citando. A mera confirmação de leitura (dois traços azuis) é insuficiente para comprovar a identidade do receptor, tornando o ato nulo quando ausente qualquer interação que confirme que o réu, pessoalmente, tomou conhecimento do mandado.

3. O vício no ato citatório constitui nulidade absoluta, cujo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório é presumido (
in re ipsa
). Por se tratar de ofensa a garantias constitucionais e à ordem pública processual, não se aplica o princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
) para convalidar o ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. É nula a citação realizada por Oficial de Justiça via aplicativo de mensagens por iniciativa própria e sem autorização judicial expressa, por configurar ato que excede a competência do serventuário e viola o devido procedimento legal. 2. A validade da citação por WhatsApp pressupõe a existência de elementos que demonstrem a ciência inequívoca e a identidade do citando, sendo o prejuízo decorrente da falha no ato citatório presumido (
in re ipsa
), o que acarreta a nulidade de todos os atos processuais subsequentes.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 246, 247, 252 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.045.633/RJ; Resolução n. 354/2020 do CNJ.

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do AGRAVO DE INSTRUMENTO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para, reformando a decisão agravada:

a)
DECLARAR a nulidade
do ato citatório realizado via WhatsApp e, por consequência, de todos os atos processuais subsequentes praticados nos autos da Ação Monitória nº 0804290-20.2023.8.14.0045, inclusive a r. sentença proferida;

b)
DETERMINAR o imediato levantamento
da ordem de indisponibilidade que recai sobre os bens do Agravante, devendo o juízo de origem expedir, com urgência, as comunicações necessárias aos respectivos Cartórios de Registro de Imóveis,
rejeitando
o pedido subsidiário de manutenção da medida de indisponibilidade de bens formulado em contrarrazões;

c)
DETERMINAR
o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a realização de nova e válida citação do réu.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC. (...)

Em suas razões recursais (
Id. Num. 28532968
), a recorrente sustém a existência de
omissão
no julgado, vício que considera que precisa ser sanado no Acórdão.

Sustenta que o acórdão, ao determinar a realização de uma nova citação, omitiu-se em analisar que o comparecimento do réu aos autos, ao interpor o Agravo de Instrumento, já configuraria ciência inequívoca da demanda e, portanto, supriria a necessidade do ato citatório formal. Requer o acolhimento dos embargos para que a omissão seja sanada.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e modificar o dispositivo do acórdão.

Contrarrazões no
Id. Num. 28734583
.

Argumenta o embargado que não há omissão e que o comparecimento aos autos teve o único fim de arguir a nulidade.

Destaca que a
procuração
outorgada à sua patrona
não lhe confere poderes para receber citação, o que afasta a tese de comparecimento espontâneo
. Sustenta, ademais, que a argumentação do embargante representa inovação recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

O Embargante aponta
omissão
no julgado, ao argumento de que este não se manifestou sobre o
pedido subsidiário
formulado em suas contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 27038757). Naquela oportunidade, o então Agravado, ora Embargante, requereu o seguinte:

“
(...)
2º PEDIDO SUBSIDIÁRIO

Que seja reconhecido a citação do requerido, tendo em vista seu comparecimento voluntário e sua manifestação expressa nos autos, em conformidade com o artigo 239, §1º, do CPC. (...)”

De fato, compulsando o Acórdão embargado, verifica-se que esta Relatoria, ao
dar provimento ao Agravo de Instrumento
para
anular a citação
, não se pronunciou especificamente sobre o pleito subsidiário deduzido pelo ora Embargante. Configurada, portanto, a
omissão
, passo a saná-la.

A tese de que o comparecimento do réu para arguir a nulidade da citação já sana o vício, tornando desnecessária nova citação formal, deve ser analisada com cautela, especialmente à luz dos termos do mandato outorgado ao seu procurador.

No caso concreto, o Embargado foi diligente ao juntar, em suas contrarrazões, prova de que a procuração conferida à sua advogada contém ressalva expressa, excluindo os poderes para "receber citação" (
id. 135083333 – autos de origem
).
Essa particularidade impede que o comparecimento aos autos seja interpretado como citação espontânea, pois a finalidade do comparecimento era justamente contestar a validade do ato citatório e não se dar por citado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ADVOGADO SEM PODER PARA RECEBER CITAÇÃO. EFEITOS. ATOS DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA. CITAÇÃO INDISPENSÁVEL. POSIÇÃO PERFILHADA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (TJSP) E DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (C.STJ). RECURSO PROVIDO PARA ESSE FIM.
A citação é ato pelo qual a parte requerida é integrada à relação processual, revelando-se, em regra, indispensável para a validade do processo. É certo que a inexistência de citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do demandado ao processo, conforme preceitua a norma contida no §1º do art. 239 do Código de Processo Civil (CPC). No caso em julgamento, o agravante alegou ter outorgado poderes ao seu patrono por meio de procuração juntada aos autos eletrônicos de origem, mas não conferiu a ele poderes específicos de citação. Com efeito, o comparecimento espontâneo pela simples juntada de procuração não traduz ao mandato judicial poderes para receber citação e a decisão agravada está fundamentada no fato de que diante de tal comparecimento espontâneo, ela poderia considerar-se citada para todos os fins da execução, mas a jurisprudência majoritária firmada no âmbito do C.STJ, a respeito do tema, dita a compreensão de que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo capaz de suprir tal necessidade. Daí a relevância processual do ato de citação, cuja nulidade, em regra, tem o condão de atingir todos os demais atos subsequentes, autorizando-se a reabertura de prazo para apresentar defesa. (TJ-SP - AI: 22779036420218260000 SP 2277903-64.2021.8.26 .0000, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 03/02/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022)

Corroborando tal posicionamento, vale transcrever trecho do v. acórdão proferido pela Desembargadora ROSANGELA TELLES, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2206675-63.2020.8.26.0000:

“Quanto ao comparecimento espontâneo, previsto pelo art. 239, §1º, CPC/2015, preleciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “Mesmo quando a citação de mostra aparentemente imprescindível, é possível atingir seu objetivo sem que esse ato venha a ser praticado no processo. Trata-se da chamada intervenção voluntária do demandado, que, mesmo sem ter sido regularmente citado, se integra voluntariamente à relação jurídica processual. Interessante questão nesse tocante diz respeito à juntada de procuração sem poderes específicos para o advogado receber citação. O entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nesse caso, não estará configurado o comparecimento espontâneo (Informativo 546/STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 1.468.906/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 26.08.2014, DJe 01.09.2014), mas o tribunal o admite desde que fique evidenciada a ciência da parte da existência da ação e que sejam praticados atos de preparação ou de efetiva defesa (STJ, 4ª Turma, REsp 1.026.821/TO, rel. Min. Marco Buzzi, j. 16.08.2012, DJe 28.08.2012). Seja como for, não parece correto o entendimento de que, nesse caso, o réu se deu por citado; na realidade, não houve citação, mas sim a integração voluntária do demandado ao processo (Nota 3 ao art. 239, in Novo Código de Processo Civil Comentado, artigo por artigo, Editora JudPodium, 2016, págs. 382/383).

O C. Superior Tribunal de Justiça, em mais de uma oportunidade, assentou que para configuração de comparecimento espontâneo nos autos há que ser anexada procuração com poderes específicos para receber citação.

Neste sentido, conferir: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA CUMULADA COM NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, reafirmou o entendimento de que, “em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade” (EREsp 1.709.915/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1º/08/2018, DJe de 09/08/2018). 2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no REsp 1.777.654/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) (g.n.) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do requerido, o qual estará configurado caso verificado ato que configure ciência inequívoca acerca da demanda. 1.1 Entende-se por caracterizado o comparecimento espontâneo ante a juntada de instrumento de mandato com poderes para receber citação ou, ainda, com cláusula de poderes gerais de foro, na hipótese em que não haja prejuízo ao réu. Precedentes. 1.2. No caso em tela, foi juntada procuração por causídico sem poderes para receber citação e, ainda, não foi apresentado defesa, de modo que não é possível considerar configurado o comparecimento espontâneo, impondo-se a nulidade da sentença. 2. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 919.785/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 12/11/2018) (g.n.)”.

(TJ-SP - AI: 22066756320208260000 SP 2206675-63.2020.8 .26.0000, Relator.: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 07/01/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/01/2021).

Assim, a manifestação do Embargado nos autos não teve o efeito de convalidar a relação processual, mas sim de
apontar um vício de origem que impede o seu desenvolvimento válido
. A determinação contida no acórdão embargado – de que se realize uma "nova e válida citação do réu" – está, portanto, juridicamente correta e em plena conformidade com a garantia do devido processo legal e com a jurisprudência dominante sobre o tema.

Desta forma, supre-se a omissão para integrar o Acórdão que
deu provimento ao Agravo de Instrumento
,

a fim de esclarecer que
o comparecimento do réu não supriu a citação, em decorrência da ausência de poderes específicos na procuração de sua advogada
, sendo imperativa a manutenção da ordem de realização de novo e válido ato citatório no juízo de origem.

O acolhimento dos embargos, neste caso, serve apenas para agregar a presente fundamentação ao acórdão, sem, contudo, alterar sua conclusão ou dispositivo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e ACOLHO-OS

para suprir a omissão apontada
, a fim de integrar o Acórdão de ID 28359048 nos termos da fundamentação,
sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes
ou modificar a conclusão de provimento do Agravo de Instrumento, mantendo-se inalteradas as determinações anteriores.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2025